Tribunal: TJSP
Processo: 2274201-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274201-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
EDIMAR PRETO CARDOSO, Impetrantes RONALDO CAMILO, ELICHIELLI
GABRIELLI PERILIS e KELLY CRISTINE SOARES DE OLIVEIRA, é impetrado
JUSTIÇA PÚBLICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram parcialmente da ordem, que resta prejudicada na parte conhecida.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274201-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.963
HABEAS CORPUS No 2274201-47.2020 São Paulo
IMPETRANTES: Ronaldo Camilo
Elichielli Gabrielli Perilis
Kelly Cristine Soares de Oliveira
PACIENTE: EDIMAR PRETO CARDOSO
Os Doutores Ronaldo Camilo, Elichielli Gabrielli Perilis,
Kelly Cristine Soares de Oliveira, advogados, impetraram a
presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de liminar, em
favor de Edimar Preto Cardoso, aduzindo que está ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM.Juiz de Direito do
DEECRIM – 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente, eis
que, cumprindo pena em regime fechado, ainda não teve
apreciado seu pedido de progressão ao regime semiaberto, muito
embora já preencha os requisitos necessários para a obtenção
de tal benesse, encontrando-se indevidamente encarcerado em
estabelecimento prisional incompatível.
Sustentam os dignos impetrantes que na falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274201-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
estabelecimento penal adequado ao regime intermediário, o ora
paciente poderá cumprir sua pena em prisão domiciliar.
Postula, pois, a prisão albergue domiciliar, com a
utilização de tornozeleira mecânica (fls.01/31).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.
76/77.
As informações solicitadas encontram-se às fls.80/83.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls.86/87, opinou no sentido de julgar-se prejudicada a ordem.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se parcialmente do writ, que resta prejudicado
na parte conhecida
Isto porque questões que envolvem a concessão de
benefícios em sede de execução, aqui, no presente caso, a
progressão de regime e a prisão domiciliar, exigem o exame de
aspectos de ordem objetiva e subjetiva, tarefa que não cabe em
sede de habeas-corpus.
Como é da jurisprudência:
“O “habeas corpus” é via inadequada para o
apressamento de decisões ou providências a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274201-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tomadas durante a execução das penas, as quais
devem ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções,
competente originariamente para a matéria, com
possibilidade de eventual recurso para Superior
Instância” (RJDTACRIM 27/214).
Demais, o writ não é o remédio jurídico adequado para
buscar benefícios ou para apressar eventual pedido já formulado
no Juízo competente, até porque, caso conhecido, estar-se-ia,
então, afrontando o duplo grau de jurisdição e o princípio do
contraditório.
Daí porque, neste ponto, não se conhece da impetração.
No mais, a ordem resta prejudicada.
Isto porque consoante as informações obtidas no "site
deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o Juízo de
origem, em 24/11/2020, indeferiu o pedido de progressão de
regime. Verifica-se, pois, a cessação do alegado constrangimento.
Dessarte, conhece-se parcialmente da ordem, que resta
prejudicada na parte conhecida.
POÇAS LEITÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274201-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5